Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000429-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Periciais, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), SHIRLEI MARCHI - CPF: 483.649.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000429-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADERVAL BENTO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – PAGAMENTO DETERMINADO AO EXECUTADO – DECISÃO NÃO IMPUGNADA NA ÉPOCA – ACEITAÇÃO TÁCITA – PEDIDO DE PARCELAMENTO - DISCUSSÃO PRECLUSA – EXCLUSÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA ­– SANÇÃO NÃO APLICADA – INSURGÊNCIA INFUNDADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE PONTO – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL POR ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VALOR EM CONTRAPOSIÇÃO NOS AUTOS -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que lhe impõe o ônus de custear os honorários do perito perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a preclusão.

O imóvel deve ser avaliado pelo oficial de justiça (§1o do art. 829 do CPC); se demandar conhecimento técnico específico, será nomeado profissional qualificado para o ato (
caput
do art. 156 do CPC).

É inviável a avaliação por arbitramento quando não há nos autos parâmetros concretos para que seja realizada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000429-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADERVAL BENTO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000429-35.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, em Execução de Título Extrajudicial, homologou o valor dos honorários apresentado pelo perito para a avaliação do imóvel e determinou ao executado o pagamento dessa despesa, sob “
pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça e ser cobrado coercitivamente a realizar o pagamento ou tornar preclusa a discussão do valor do imóvel, que será feita, então, por arbitramento judicial e vedada qualquer impugnação, exatamente por se cuidar de ato provocado pela inercia, pela omissão da parte interessada”
.

O agravante alega que o trabalho não foi realizado por oficial de justiça, uma vez que este teria certificado não dispor de conhecimentos específicos para cumprir a diligência neste caso.

Aduz que, diante disso, o agravado (exequente) requereu a nomeação de profissional com capacidade técnica e, portanto, deve arcar com a sua remuneração, conforme artigos 82 e 95 do CPC.

Sustenta que no art. 77 do CPC não consta que o não recolhimento das custas periciais constitua ato atentatório à dignidade da justiça passível de condenação.

Acrescenta que a legislação não prevê que em Execução por Quantia Certa seja determinado por arbitramento judicial o valor do bem penhorado, e assinala que deve ser definido por oficial de justiça ou por profissional qualificado, quando a análise demandar habilidade técnica.

Efeito suspensivo deferido (id n. 73902963).

Contraminuta apresentada (id n. 80009991).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000429-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADERVAL BENTO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ingressou com Execução de Título Extrajudicial (CRPHs n. 010097002/0012-9 e 01097-03/0048-4) em 15/03/2010 para recebimento de R$ 168.828,48.

Em 29/05/2012 foi elaborado termo de penhora do imóvel com matrícula n. 438, CRI de Juína, de 2.974,296 hectares (id n. 72637470, pág. 24). Determinada a sua avaliação, o oficial de justiça devolveu o mandado em 21/11/2016 sob o argumento de falta de conhecimento técnico suficiente para cumprir a diligência, pois “
a área a ser avaliada, encontra-se toda em matas, informou o devedor que as madeiras não foram extraídas”
(
sic
id n. 72637470, pág. 65).

Diante disso, o exequente requereu a nomeação de avaliador judicial, o que foi deferido pelo juízo da causa, que determinou ao perito a apresentação de proposta de honorários, o qual, então, indicou o valor de R$ 75.000,00 (id n. 72637472, pág. 8), rejeitado por ambas as partes.

Em seguida, sugeriu quantia ainda maior, de R$ 97.000,00, depois R$ 32.000,00, e, por último, R$ 25.000,00, que também consideraram excessivos.

Assim, o juízo de origem revogou a sua nomeação e o substituiu. No mesmo ato,
estabeleceu que os custos da perícia seriam pagos pelo executado
(id n. 72637472, pág. 36).

O novo perito cobrou honorários de R$ 16.200,00 (id n. 72637473, pág. 3), com o que o agravante não concordou (id n. 72637477, pág. 77). Posteriormente foi intimado a efetuar esse pagamento em 30/04/2020, ocasião em que pleiteou a divisão em 10 parcelas, sob a justificativa de dificuldade financeira decorrente do contexto atual de pandemia da Covid-19.

Em seguida foi proferida a decisão recorrida, que homologou o montante indicado pelo perito, indeferiu o pedido de parcelamento e mandou intimar o agravante a pagar aquela importância, sob pena
de “incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça e ser cobrado coercitivamente a realizar o pagamento ou tornar preclusa a discussão do valor do imóvel, que será feita, então, por arbitramento judicial e vedada qualquer impugnação, exatamente por se cuidar de ato provocado pela inercia, pela omissão da parte interessada”.

O agravante aduz que o agravado é quem pugnou pela perícia e, por consequência, deve assumir esse encargo.

Ocorre que ele deveria ter se insurgido nesse sentido em 13/02/2019, quando lhe foi determinado o pagamento. E mais, depois disso, intimado a depositar os R$ 16.200,00 para o segundo perito, postulou que fossem parcelados em 10 vezes, o que evidencia a sua concordância com esse ônus. Por conseguinte, está precluso o direito de reavivar essa discussão.

No mais, o juízo consignou que, caso a perícia não seja paga pelo devedor, será realizada por arbitramento.

Segundo o CPC, o
imóvel deve ser avaliado por oficial de justiça (§1o do art. 829); se demandar conhecimento técnico específico, será nomeado profissional qualificado para o ato (
caput
do art. 156).

Nestes autos foi preciso nomear perito porque o oficial de justiça declarou na época (2016) que não estaria suficientemente habilitado para cumprir a diligência. Porém, há anos o feito se arrasta porque o agravante não paga a perícia, atitude que beira a litigância de má-fé ante a sua atitude contraditória em concordar tacitamente com essa obrigação ao requerer o parcelamento e agora pretender que a parte adversa custeie essa prova.

No entanto, não é viável a avaliação por arbitramento, visto que não se tem na lide outra quantia em contraposição, nem elementos concretos que legitimem a adoção desse método. E mais, o juízo não esclareceu como se daria e ainda privou a parte do direito de discutir a matéria, o que fere diretamente os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Também não compete ao juízo da causa impor medidas coercitivas para garantir o custeio de perícias. O sistema BacenJud, a critério do credor, pode ser utilizado para obter o pagamento da dívida em si, e não de diligências.

Como a recusa pelo oficial de justiça se deu em 2016, o juízo pode se valer de outro, se possível, para o aperfeiçoamento da avaliação.

Por outro lado, sendo do interesse do credor agilizá-la, poderá arcar com o pagamento da perícia e no final, quando concretizada a alienação do imóvel, receber de volta esse valor, atualizado.

No mais, o art. 77 do CPC preceitua o dever daquele que figura no processo de agir com lealdade, boa-fé, ética e moralidade. A conduta violadora do enunciado nos incisos IV e VI desse artigo constitui ato atentatório à dignidade da justiça (§1o do mesmo dispositivo).

Todavia, neste feito foi apenas mencionado na decisão impugnada que o não cumprimento dessas regras autoriza a condenação nos termos do art.77 do CPC; não foi efetivamente imposto por ora nenhum ônus ao agravante, portanto ainda não há interesse recursal nessa questão.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto dou-lhe parcial provimento apenas para determinar que fica vedada a avaliação do imóvel por arbitramento judicial. Revogo a liminar de id no
73902963.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021